Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745085-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOULART RODRIGUES DOS SANTOS, JULIA CAROLINA WALTER BELTRAO MOLENTO GOULART, RAFAEL GOULART RODRIGUES BELTRAO AGRAVADO: DELSO PEREIRA DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.